Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. PALAVRA POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA (ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006). NATUREZA OBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). NATUREZA E QUANTIDADE. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva o édito condenatório deve ser mantido.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como na hipótese retratada. Destaca-se, também, a inexistência de qualquer animosidade entre o apelante/acusado e os policiais responsáveis pelo flagrante delito que indique interesse escuso de prejudicá-lo.
3. A versão acusatória possui elementos concretos e suficientes para dar suporte à condenação ora combatida, já que consentânea com os elementos probatórios para caracterizar a traficância praticada pelo acusado.
4. Comprovada a prática da traficância pelo acusado/apelante próxima aos locais elencados na legislação específica, a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006 deve ser mantida. Tal causa de aumento de pena possui natureza objetiva, de maneira a reprimir a conduta de quem comercializa entorpecentes em locais onde haja a facilidade de disseminação do consumo, independentemente da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades.
5. A circunstância especial, prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, restou devidamente configurada, tendo em vista que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas – "maconha" (249,36 gramas) –, por si só, materializa circunstância negativa que autoriza a exasperação da pena nesta etapa dosimétrica, já que possui o condão de gerar inúmeras doses típicas da droga.
6. Na primeira fase, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime. A norma específica atinente à lei violada, segundo a qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42 da Lei 11.343/06).
7. Apelo ministerial provido. Apelo defensivo improvido.